Tribunal: TJPA
Processo: 0800313-30.2025.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800313-30.2025.8.14.0116

APELANTE: JOAO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800313-30.2025.8.14.0116

APELANTE: JOAO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: BRENON SOUSA VIANA - PA35371-B, HORLEANDESSON SANTOS ARAUJO - PA25341-A

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

Advogado do(a) APELADO: GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - PA23211-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO TÁCITO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por embargante contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de embargos à execução, com base no art. 485, IV, do CPC, e determinou o cancelamento da distribuição, diante do não recolhimento das custas processuais, após ausência de apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção imediata do processo por ausência de recolhimento das custas, sem decisão expressa de indeferimento da justiça gratuita e sem a devida intimação para pagamento, configura violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, ensejando nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 290 do CPC exige que, antes do cancelamento da distribuição, a parte seja intimada para recolher as custas, sendo que a extinção do processo deve ocorrer apenas após o transcurso do prazo sem cumprimento.

A existência de pedido de justiça gratuita impõe ao Juízo a apreciação expressa da benesse. Caso o pedido seja indeferido, é obrigatório oportunizar à parte o recolhimento das custas no prazo legal, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

A simples ausência de documentos não autoriza a extinção do feito sem prévia decisão indeferindo a gratuidade e, consequentemente, sem intimação para recolhimento dos encargos processuais.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção antecipada, sem observância do contraditório quanto ao recolhimento das custas, constitui
error in procedendo
que impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pedido de justiça gratuita deve ser expressamente apreciado pelo juízo e, em caso de indeferimento, a parte deve ser intimada para recolher as custas processuais, sob pena de nulidade da extinção automática do feito.

A ausência de intimação específica para recolhimento das custas, após o indeferimento (ainda que tácito) da gratuidade, viola o contraditório e o devido processo legal.

A extinção do processo e o cancelamento da distribuição, sem prévia oportunidade para suprimento da irregularidade processual, configuram nulidade sanável que impõe o retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, IV; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apel. Cív. nº 5155796-52.2021.8.13.0024, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 21.08.2024; TJ-SP, Apel. Cív. nº 1021463-34.2021.8.26.0005, Rel. Des. Ana de Lourdes Fonseca, j. 14.10.2022; TJ-PA, Apel. Cív. nº 0800976-14.2023.8.14.0030, Rel. Des. Gleide Moura, j. 21.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia __ de ____ de 2026.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia no Norte que, nos autos dos Embargos à Execução, extinguiu a ação sem julgamento do mérito em razão do não recolhimento das custas processuais.

Após a propositura da ação, o juízo de origem determinou à parte autora que apresentasse documentos para subsidiar o pedido de concessão de justiça gratuita, nos termos do despacho de ID 32908485.

Decorrido o prazo estabelecido, o juízo de origem extinguiu o feito em decorrência da ausência de manifestação da parte demandante, nos termos da sentença de ID 32908487.

Inconformada com a decisão, a parte autora interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais de ID 32908488, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença seria nula e mereceria reforma porque o feito foi extinto sem que lhe fosse oportunizado o recolhimento das custas após o indeferimento/ausência de comprovação da gratuidade, defendendo que, em observância ao contraditório e ao devido processo legal, deveria ser intimado especificamente para recolher as custas, sob pena de cerceamento de defesa. Invoca precedentes de tribunais pátrios que reputam necessária a intimação para pagamento das custas após o indeferimento da benesse, pugnando pela cassação/anulação da sentença e retorno dos autos à origem para que seja oportunizado o recolhimento das custas e julgamento do mérito dos embargos.

Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo risco de prejuízos irreparáveis com o prosseguimento da execução e eventual constrição patrimonial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com deferimento da gratuidade de justiça e anulação/reforma da sentença extintiva, determinando-se nova intimação para recolhimento das custas, caso mantido o indeferimento da benesse, com prosseguimento regular dos embargos à execução.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia recursal restringe-se a aferir a regularidade da sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição, sob o fundamento de inércia do embargante em juntar documentos destinados à análise da justiça gratuita e de não recolhimento das custas iniciais, após determinação judicial.

O apelante sustenta, em síntese, que não poderia ter sido extinto o feito sem que o Juízo, antes, indeferisse expressamente a gratuidade e oportunizasse o recolhimento das custas, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Assiste razão ao apelante.

O Código de Processo Civil prevê, no art. 290, que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Sabe-se que o recolhimento das custas iniciais, em regra, integra os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Todavia, no caso concreto, a extinção com base no art. 485, IV, combinada com o cancelamento da distribuição pelo art. 290 do CPC, sem que houvesse decisão expressa de indeferimento da justiça gratuita e prévia intimação específica para recolhimento das custas, revela-se medida processual inadequada e desarrazoada, sobretudo por surpreender a parte com a extinção do feito em cenário no qual o ponto central era justamente a análise da hipossuficiência.

Com efeito, havendo requerimento de justiça gratuita, o procedimento regular exige que o Juízo aprecie o pedido, deferindo-o ou indeferindo-o; e, em caso de indeferimento, oportuniza ao autor o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, em caso de não recolhimento.

A extinção do processo como consequência automática da não juntada de documentos sem a prévia definição judicial do pedido de gratuidade e sem dar à parte a possibilidade de optar pelo recolhimento vai de encontro ao que dispõe a legislação processual.

Outrossim, se o embargante pediu gratuidade, a ausência de documentos pode justificar o indeferimento do benefício (ou a exigência de complementação), mas não autoriza que, sem o indeferimento formal e sem a intimação para recolhimento, se determine, desde logo, a extinção e o cancelamento da distribuição. O procedimento correto é primeiro decidir o pedido de gratuidade e depois, se indeferido, intimar para recolher as custas no prazo legal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PRÉVIAS - OPORTUNIDADE NÃO CONCEDIDA ANTES DA EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA CASSADA. I - Consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais dispensa intimação pessoal da parte autora; no entanto, imprescindível que, indeferida a gratuidade, seja o patrono intimado, por publicação no Órgão Oficial, a recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. II - Ao indeferir a gratuidade, deve o magistrado determinar a intimação da parte autora para promover o recolhimento das custas para, só então, escoado o prazo para tanto, extinguir por sentença o feito, na forma do art. 290 do CPC . III - A extinção do feito logo após decisão do Agravo de Instrumento que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, sem que a parte tenha sido intimada previamente para recolhimento das custas iniciais, ocasiona um atropelamento de atos processuais, colhendo de surpresa a parte autora. IV - Apelação provida para cassar a sentença.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51557965220218130024, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2024)

APELAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS - Pretensão de anulação da r. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito – Cabimento – Hipótese em que o i. magistrado singular extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sem antes expressamente indeferir o pedido de gratuidade da justiça e, então, oportunizar à parte o recolhimento das custas iniciais – Necessidade de que haja uma decisão expressa de indeferimento da gratuidade, até porque é preciso dar à parte a oportunidade de interpor o recurso cabível - Decisão que atrela o indeferimento da gratuidade a um determinado comportamento da parte que se mostra nula, por lhe faltar o requisito da certeza, exigido para a validade de toda decisão judicial ( CPC, art. 492, par .único)– Nulidade da r.sentença que deve ser reconhecida - RECURSO PROVIDO, PARA ANULAR A RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU COM OBSERVAÇÃO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10214633420218260005 São Paulo, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 14/10/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO IMEDIATO DA PETIÇÃO INICIAL SEM OPORTUNIZAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ERROR IN PROCEDENDO . VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I- Apelação cível interposta por Andrew das Chagas Barroso contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita diante da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, sem concessão de prazo para o recolhimento das custas processuais .

II. O indeferimento do pedido de justiça gratuita impõe ao juiz a concessão de prazo para recolhimento das custas processuais.

III. A extinção imediata do processo sem oportunizar tal recolhimento viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, configurando error in procedendo .

IV – A jurisprudência dos tribunais pátrios consolidou entendimento de que a ausência de comprovação da hipossuficiência autoriza apenas o indeferimento da gratuidade, mas não o indeferimento direto da petição inicial.

V - Os embargos de declaração opostos pelo autor não tiveram caráter protelatório, pois buscavam suprir omissão relevante não apreciada, o que afasta a multa aplicada na sentença.

VI – Recurso conhecido e provido, reformando a sentença recorrida para que seja aberto prazo legal para recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009761420238140030 31265292, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, a solução adotada pelo juízo
a quo
se mostra equivocada e desproporcional, por antecipar a consequência mais gravosa (extinção/cancelamento da distribuição) sem a observância do encadeamento lógico-processual imposto pelo CPC quando há pedido de gratuidade em trâmite.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para cassar a sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que aprecie o pedido de justiça gratuita e, se indeferido, oportunize previamente o recolhimento das custas iniciais, na forma do art. 290 do CPC.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026